Tribunal: TJBA
Processo: 8054719-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054719-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: R.E.D. GRANITI MINERACAO LTDA Advogado(s): CLAUDIO FERREIRA FERRAZ, LUIS FERNANDO LEAO MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO MINERAL IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela empresa R.E.D. Graniti Mineração Ltda. contra decisão que, no bojo da Ação Civil Pública nº 800736-82.2023.8.05.0187, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu tutela de urgência para impor à agravante diversas obrigações ambientais, entre elas: (i) apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); (ii) fornecimento de notas fiscais e relatórios anuais de lavra; (iii) apresentação de Estudo de Aproveitamento de Resíduos; e (iv) realização de estudos hidrogeológicos, estruturais e geotécnicos. A ACP foi instruída com laudos técnicos que apontam degradação ambiental significativa decorrente da atividade de mineração desativada na localidade de Saco dos Bois, em Paramirim/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites da pretensão deduzida na inicial, incorrendo em julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada respeita os limites do pedido formulado na petição inicial, conforme interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pedidos deduzidos, inexistindo julgamento extra petita, nos termos da jurisprudência do STJ. Os documentos técnicos que embasaram a decisão de primeiro grau demonstram a persistência de riscos ambientais mesmo após a paralisação da atividade mineradora, notadamente pela inexistência de estruturas de contenção e o carreamento contínuo de resíduos para áreas sensíveis, como a nascente que abastece a comunidade local. O PRAD apresentado pela agravante possui cronograma expirado e não se mostra suficiente para demonstrar cumprimento das obrigações ambientais, sendo legítima a determinação judicial de reapresentação do plano atualizado para nova análise técnica pelos órgãos competentes. As demais medidas impostas (apresentação de documentos fiscais e técnicos) têm pertinência direta com os deveres legais da empresa mineradora e visam à fiscalização e à prevenção de novos danos, não havendo desproporcionalidade nas exigências fixadas. A tutela de urgência concedida encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito alegado, com base nos laudos técnicos, e o perigo de dano ambiental, cuja reparação é, muitas vezes, irreversível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que defere tutela de urgência em ação civil pública ambiental não incorre em julgamento extra petita quando guarda correspondência lógico-sistemática com os pedidos e a causa de pedir da inicial. Persistindo risco de degradação ambiental, mesmo após a paralisação da atividade, é legítima a imposição de medidas preventivas e de recuperação pelo juízo, nos termos do art. 300 do CPC. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado justifica a adoção de medidas urgentes e proporcionais, ainda que impliquem ônus econômico à empresa causadora do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.348.323/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 28.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054719-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante R.E.D. GRANITI MINERACAO LTDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA